Tribunal: TCU
Processo: 019.981/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para apurar a responsabilidade de Dalvi Soares de Freitas, ex-prefeito de Dom Feliciano/RS, e Tiago André Szortyka, ex-secretário municipal de saúde, em relação à não comprovação da aplicação regular de recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao município no ano de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para apurar a responsabilidade de Dalvi Soares de Freitas e Tiago André Szortyka em relação à aplicação de recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao município de Dom Feliciano/RS, no exercício de 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 4389/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e demais interessados.